Tribunal: STF
Processo: ARE 1316180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. Constatando-se que a decisão do Tribunal do Júri de condenar o apelante pela prática do crime de homicídio encontra suporte em uma das versões apresentadas em juízo, impossível a anulação do julgamento, sob o argumento de decisão manifestamente contrário a prova dos autos, devendo, pois, ser preservada em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. PENA-BASE. REDUÇÃO. Com efeito, constatado o desacerto na análise de uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal - culpabilidade, impõe-se a redução da pena-base, com o consequente redimensionamento da reprimenda. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Nessa ordem de ideias, na hipótese vertente, não há como acolher a tese do apelante de que a decisão dos jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos apenas porque os membros do Conselho de Sentença, apoiados em fatos concretos, não se convenceram da tese defensiva de que o apelante agiu amparado pela tese de inexibilidade de conduta diversa.
    Denota-se que a materialidade do fato relatado na denúncia vem positivada pela prova documental, consubstanciada no Boletim de Ocorrência (fls. 09/10, no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 11), no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 38/41), no Laudo de Exame Pericial de Local de Morte Violenta (fls. 43/51), bem como pela prova testemunhal carreada aos autos no curso da instrução criminal, de forma que nenhuma dúvida remanesce nesse particular.
    No que tange à autoria, em face do conjunto probatório harmônico existente no feito, vislumbra-se que também restou devidamente evidenciada, tendo em vista a confissão a autoria dos disparos, oportunidade em que afirmou ter agido com medo, pois era constantemente ameaçado pela vítima e no dia do fato acreditou que poderia ser morta por ela (mídia digital fls. 747).
    (...)
    Nessa esteira de considerações, consoante se vê do caderno processual, o conjunto probatório mostra-se coerente com a tese de homicídio, acolhida pelo corpo de jurados, não havenelp que se cogitar a anulação do veredito do Júri Popular na forma pretendida pelo apelante Claudeir Viana Pereira." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente